Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Honorários. Ação anulatória de casamento. Divórcio e partilha de bens. Pedido subsidiário. Princípio da sucumbência. Aplicação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o divórcio e a partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ação de divórcio litigioso, considerando o princípio da sucumbência.
III. Razões De Decidir
3. Na ação de divórcio litigioso, o pagamento dos ônus processuais é, em regra, determinado pelo princípio da sucumbência. Isso significa que a parte que perde a ação deve arcar com os custos processuais e honorários advocatícios.
4. No caso em apreço, restou evidenciado que, a despeito de não se opor à decretação do divórcio e ao pedido de partilha, a apelante manifestou discordância quanto aos seus termos, inclusive, apresentou documentos e requereu a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar suas alegações.
5. Diante da sucumbência de ambas as partes, impõe-se sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 40.000,00, sendo 50% para cada parte.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes, quando ambas forem, em parte, vencedoras e vencidas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 86.